Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-43.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0705513-43.2017.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0027506-66.2016.8.07.0018, ajuizada por Rubens Matias Dimas da Silva em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. O presente conflito de competência teve sua tramitação suspensa, até o julgamento de mérito do IRDR 2017.00.2.011909-9 (Id. 2052609). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 15.2.2018 (Id. de origem 13506194). Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Conflito Negativo de Competência, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora